Tribunal: STF
Processo: HC 255139
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ivan Lourenço dos Anjos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 979.705/PR (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] Ivan Lourenço dos Anjo, [foi] condenado por sentença confirmada por acórdão transitado em julgado, pela prática dos crimes do artigo 157, § 2º [roubo majorado], incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. (doc. 4, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O PACIENTE fora condenado a uma reprimenda corporal de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado pela prática do crime descrito na exordial acusatória.



    Inconformado com a r. sentença, houve interposição de recurso, com base no artigo 593, I do Código de Processo Penal. O recurso foi recebido, processado e julgado improcedente. Transitou em julgado em 08 de dezembro de 2021.



    Com base no artigo 621, do Código de Processo Penal, foi requerida revisão criminal visando diminuir a pena, no seu grau máximo, na segunda fase da dosimetria da pena, haja vista o reconhecimento de duas atenuantes (menoridade relativa e confissão). Recebido e processado, o Tribunal acolheu em parte o pedido, diminuindo a pena, contudo, na fração de 1/6 (um sexto), sendo desproporcional ao caso, face o reconhecimento de duas atenuantes.



    Desta feita, foi impetrada ordem de Habeas Corpus junto a autoridade coatora. O writ foi negado liminarmente. Assim, a decisão foi agravada, ocasião em que o Habeas Corpus foi processado. Em julgamento, foi negado. [...]



    Portanto, o que se busca no caso em apreço é afastar a violação do princípio da proporcionalidade, diminuindo a pena intermediária no seu mínimo legal. (doc. 1, pp. 2-3 e 9).  



    Ao final, requer:  



    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto. (doc. 1, pp. 9-10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIA ELEITA INADEQUADA PARA REVISAR A CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231/STJ. REFUTAÇÃO DESTES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido. (doc. 7 – grifei).  



    Com efeito, a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de Decidir



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Retifique-se a autuação. Publique-se.  



    Brasília, 23 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator